Tribunal: STF
Processo: ARE 1511487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CARF. JULGAMENTO. EMPATE. VOTO DE QUALIDADE. PRESIDENTE. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 112 DO CTN. NÃO APLICAÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS.



    1. A impetrante, ora recorrente, alega que o voto duplo da Presidência da 4ª Câmara da 1ª Turma Ordinária da 1ª Seção de Julgamento do CARF ofende os princípios constitucionais da igualdade, imparcialidade, razoabilidade, proporcionalidade e da legalidade, além de afrontar a regra de hermenêutica inscrita no art. 112 do Código Tributário Nacional, segundo a qual se interpreta de maneira mais favorável ao contribuinte, havendo dúvidas quanto à ocorrência da infração ou aplicação da penalidade.



    2. O juiz a quo julgou improcedente o pedido formulado, assentando que “a previsão do art. 112 do CTN não representa critério de desempate em decisões de colegiado. Trata-se de regra aplicável em casos concretos em que a autoridade fiscal tem dúvidas na interpretação da lei ao aplicar uma pena ou configurar a infração. Repita-se, o critério de desempate do colegiado no CARF é objetivo e definido pelo Decreto n. 70.235/72”.



    3. Há que se destacar a inaplicabilidade da Lei nº 13.988/2020, introduzindo o art. 19-E na Lei nº 10.522/2002, que extinguiu o voto de qualidade no âmbito dos julgamentos do CARF, ao presente caso, na medida em que tal alteração na legislação é insuscetível de provocar qualquer repercussão nos julgamentos ocorridos antes da sua vigência, seja pela regra geral de proibição da retroatividade da lei nova (art. 6º da LINDB), seja em face do princípio tempus regit actum, aplicável aos processos administrativos em geral (sistema de isolamento dos atos processuais), segundo o qual a validade dos atos jurídicos processuais deve ser examinada à luz da legislação vigente ao tempo da sua prática.



    4. A despeito da extinção acima referida, não é desconhecida a intenção do legislador em reinstituir o instituto no ordenamento jurídico, tendo sido aprovado pelo Senado Federal o projeto PL nº 2.384/2023, que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), e que também foi objeto da Medida Provisória nº 1.160/2023, que perdeu a vigência por decurso do prazo.



    5. Há que se manter a sentença recorrida, visto que inexiste comprovação, de plano, tal como exigida no mandado de segurança, de qualquer ilegalidade no que pertine ao procedimento adotado pela autoridade coatora, revelando a legitimidade dos débitos formalizados no PAF nº 18471.000272/2006- 22, em decorrência do acórdão proferido pela 4ª Câmara da 1ª Turma Ordinária da 1ª Seção de Julgamento do CARF, que, ao dar parcial provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo, manteve a exigência da multa qualificada, em julgamento resolvido por voto de qualidade do Presidente do órgão julgador.



    6. A legislação de regência aplicável à época, consubstanciada no Decreto nº 70.235/72 — recepcionado pela Constituição como legislação ordinária —, em seu art. 25, § 9º, e o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em seu art. 54, autorizam que os Presidentes das Turmas profiram o voto de qualidade em caso de empate nos julgamentos de competência do colegiado.



    7. Diante da existência de disposição legal expressa e específica para a resolução dos empates nos julgamentos do CARF, não há que se falar em incidência do art. 112 do CTN, que prevê hipótese de interpretação mais favorável ao acusado em caso de dúvida na interpretação de lei tributária que define infrações (ou lhe comina penalidades).



    8. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “ não se vislumbra ofensa ao art. 112 do CTN pelo § 9° do art. 25 do Decreto-Lei 70.235/1972. Isso porque a norma constante no art. 112 do CTN não consiste em critério de desempate de decisões colegiadas, mas, sim, em critério de interpretação do julgador ao proferir decisões. Trata-se de institutos diversos, disciplinando fatos diversos”.



    9. Do mesmo modo, concluiu o referido Tribunal Superior que “Em relação à votação dúplice, esta Corte Superior entende que a cumulação do voto ordinário com o voto de qualidade não representa nenhuma irregularidade. (...) A celeuma em torno da interpretação que se dá ao dispositivo é de absoluta desnecessidade, na medida em que sabemos ser possível a duplicidade de votos quando a lei assim permite”.



    10. Sobreleva frisar que a alegação de que a “ conduta perpetrada pela autoridade coatora repercutiu em violação à isonomia, à presunção de inocência e todos os princípios processuais e administrativos ali versados”, não é hábil a fundamentar a modificação da sentença recorrida, na medida em que inexiste qualquer fundamento concreto nos autos acerca de suposto ato da autoridade impetrada que teria afrontado os diversos princípios aventados pela recorrente. A respeito do tema, cito a jurisprudência pacífica do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que o voto de qualidade, previsto para as decisões do CARF no art. 54 do respectivo Regimento Interno, não ofende o devido processo legal ou a imparcialidade das mesmas.



    11. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dito isso, ao examinar o mérito, há que se manter a sentença recorrida, visto que inexiste comprovação, de plano, tal como exigida no mandado de segurança, de qualquer ilegalidade no que pertine ao procedimento adotado pela autoridade coatora, revelando a legitimidade dos débitos formalizados no PAF nº 18471.000272/2006-22, em decorrência do acórdão proferido pela 4ª Câmara da 1ª Turma Ordinária da 1ª Seção de Julgamento do CARF, que, ao dar parcial provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo, manteve a exigência da multa qualificada, em julgamento resolvido por voto de qualidade do Presidente do órgão julgador.



    Com efeito, a legislação de regência aplicável à época, consubstanciada no Decreto nº 70.235/72 — recepcionado pela Constituição como legislação ordinária —, em seu art. 25, § 9º, e o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em seu art. 54, autorizam que os Presidentes das Turmas profiram o voto de qualidade em caso de empate nos julgamentos de competência do colegiado.



    Por conseguinte, diante da existência de disposição legal expressa e específica para a resolução dos empates nos julgamentos do CARF, não há que se falar em incidência do art. 112 do CTN, que prevê hipótese de interpretação mais favorável ao acusado em caso de dúvida na interpretação de lei tributária que define infrações (ou lhe comina penalidades).



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “não se vislumbra ofensa ao art. 112 do CTN pelo § 9° do art. 25 do Decreto-Lei 70.235/1972. Isso porque a norma constante no art. 112 do CTN não consiste em critério de desempate de decisões colegiadas, mas, sim, em critério de interpretação do julgador ao proferir decisões. Trata-se de institutos diversos, disciplinando fatos diversos”.



    Do mesmo modo, concluiu o referido Tribunal Superior que “Em relação à votação dúplice, esta Corte Superior entende que a cumulação do voto ordinário com o voto de qualidade não representa nenhuma irregularidade. (...) A celeuma em torno da interpretação que se dá ao dispositivo é de absoluta desnecessidade, na medida em que sabemos ser possível a duplicidade de votos quando a lei assim permite”, consoante o aresto que trago à colação:



    [...]



    Sob outro giro, sobreleva frisar que a alegação de que a “conduta perpetrada pela autoridade coatora repercutiu em violação à isonomia, à presunção de inocência e todos os princípios processuais e administrativos ali versados”, não é hábil a fundamentar a modificação da sentença recorrida, na medida em que inexiste qualquer fundamento concreto nos autos acerca de suposto ato da autoridade impetrada que teria afrontado os diversos princípios aventados pela recorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente